Tribunal: TJES
Processo: 5015425-43.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015425-43.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: AMANDA PARAIZO DA SILVA MENEZES
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES (CONSÓRCIO). (1).
DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA QUE, EM 29/06/2020, CELEBROU CONTRATO DE CONSÓRCIO, PROPOSTA Nº 000005892487, GRUPO: 001042, EFETUANDO PAGAMENTO DA QUANTIA DE 13 PARCELAS DE R$ 1.012,80, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 12.677, 38. ADUZ QUE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO FOI INFORMADA QUE NO MÁXIMO SEIS MESES SERIA CONTEMPLADA E RESGATARIA A CARTA DE CRÉDITO. AFIRMA QUE PASSADOS OS SEIS MESES NÃO FOI CONTEMPLADA, SENDO ASSIM SOLICITOU O CANCELAMENTO, E FOI INFORMADA QUE RESGATARIA O VALOR NO FIM DO CONSÓRCIO. DIANTE DESSA SITUAÇÃO, AJUIZOU A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA QUE FOI PAGA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
(2). ANTÍTESE.
EM SUMA, O REQUERIDO APRESENTOU DEFESA IMPUGNANDO A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGO PELA PARTE REQUERENTE, ARGUINDO QUE ESSA TERÁ O DIREITO À DEVOLUÇÃO SOMENTE QUANDO DA CONTEMPLAÇÃO DE SUA COTA OU FINAL DO GRUPO. ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas contratuais, previstas no contrato sob nº 000005892487, grupo 001042, cota 5574, que estipulam a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o final do grupo e cláusula que determina a retenção do valor integral da taxa de administração, e por conseguinte CONDENO a Requerida a restituir à parte Autora: a) Imediatamente, sobre o valor pago de R$ 12.677, 38 (doze mil, seiscentos e setenta e sete reais, trinta e oito centavos), subtraindo 5,1723%, correspondente à taxa de administração e 0,3289%, relativo ao fundo de reserva, consoante extrato e Proposta de Adesão (Id 11505412 e 11505413), devendo aplicar sobre a quantia a ser restituída a atualização monetária, na seguinte forma: a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo a partir dos desembolsos de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos; e b) Ao final do grupo, o correspondente a 0,3289% sobre a porcentagem dos valores quitados pela parte Autora durante o contrato, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo, se houver. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PARA FINS DE ACATAR: (1) RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AO FUNDO COMUM, COM A APLICAÇÃO DA MULTA INSTITUÍDA NA CLÁUSULA PENAL, BEM COMO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL SOBRE O VALOR PAGO; (2) EM ESPECIAL PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM OS DEVIDOS DESCONTOS CONTRATUAIS E LEGAIS POR SORTEIO NO GRUPO DOS EXCLUÍDOS/DESISTENTES OU EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA O CONSORCIADO DESISTENTE E; (3) O NÃO DIREITO A DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA VEZ QUE O CONSORCIADO DESISTENTE OU EXCLUÍDO NÃO É MAIS CONSORCIADO ATIVO, NÃO PREENCHENDO ASSIM O ITEM 27.1 DO CONTRATO; (3.A) SUBSIDIARIAMENTE, SENDO MANTIDA A DECISÃO QUANTO A OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA À RECORRIDA, QUE ESTA SEJA FEITA NA FORMA DA LEI E DO CONTRATO, CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO AO FINAL DO GRUPO DE CONSÓRCIO E QUE SEJA DETERMINADA A SUA DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL AO VALOR PAGO PELO RECORRIDO FRENTE AO TOTAL DO SALDO; (4) A APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA APENAS A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO PRAZO LEGAL E CONTRATUAL DA RECORRENTE PARA REALIZAR O REEMBOLSO, A SABER 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA. EM QUAISQUER DOS CASOS, PUGNA-SE PELA REFORMA DA R. SENTENÇA CONSOANTE OS TERMOS EXPENDIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, POSTULA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA EM TODOS SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
A AUTORA AFIRMA QUE HOUVE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA POR PARTE DE VENDEDOR DA REQUERIDA, PORÉM, NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR TAL ALEGAÇÃO. A PROPÓSITO, INSTA DESTACAR QUE, O DOCUMENTO DE ID.: 4448951 - Pág. 1/2 EXIBE CÓPIA DE CONVERSA (
PRINT
) ENTRE A RECORRIDA E SUPOSTO FUNCIONÁRIO/VENDEDOR DA RECORRENTE, CONTUDO, NÃO É POSSÍVEL INFERIR DA REFERIDA CONVERSA SE A INTERLOCUTORA AGE EM NOME DA EMPRESA RÉ. MESMO EM CONSULTA AO NÚMERO DO TELEFONE, NÃO HÁ VINCULAÇÃO DO MESMO A NENHUMA EMPRESA. ASSIM, RESTA COMPLETAMENTE AFASTADA AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA,
VEZ QUE NÃO HÁ COMO INFERIR DE TODO O CONSTANTE DO CADERNO PROCESSUAL, SE DE FATO, A AUTORA FORA INDUZIDA À VÍCIO DE CONSENTIMENTO, SOB A PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. LOGO, CONSIDERANDO A FRAGILIDADE PROBATÓRIA APRESENTADA PELA DEMANDANTE,
ENTENDO PELA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESSARTE, QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, É NECESSÁRIO OBSERVAR A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
. POR MAIS QUE NO ÂMBITO DO TJES HAJA DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO SOBRE O TEMA, ESTE ESTÁ DEFASADO EM RELAÇÃO AO QUE JÁ FOI FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ, HAVENDO A NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO LOCAL, QUESTÃO ESTA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. NESTE SENTIDO:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 - A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11)
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017). AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. LEI Nº 11.795/2008.
(7).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)